Tribunal: TJBA
Processo: 8003550-63.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003550-63.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: HILDEBRANDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e pedido de danos morais, ajuizada por aposentado contra o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, diante de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "CONTRIB. SINDNAP-FS", desde janeiro de 2019. O autor alegou jamais ter se filiado à entidade, tampouco autorizado tais descontos, requerendo sua cessação, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de relação jurídica e condenando à restituição simples dos valores, afastando os danos morais. O sindicato apelou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre o aposentado e o sindicato possui natureza associativa ou de consumo; (ii) estabelecer se o ônus da prova foi corretamente distribuído; e (iii) determinar se é devida a restituição simples dos valores descontados, ante a ausência de comprovação da filiação e da autorização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica é reconhecida como de consumo, pois o sindicato, embora associação sem fins lucrativos, presta serviços mediante contraprestação, enquadrando-se como fornecedor nos termos do CDC.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme precedentes do STJ e do próprio TJ/BA envolvendo a mesma entidade sindical.

5. Diante da hipossuficiência do aposentado e da verossimilhança de suas alegações, é legítima a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

6. O sindicato não comprovou a existência de filiação ou autorização expressa para os descontos, nos termos exigidos pela Lei nº 8.213/91, Decreto nº 3.048/99 e IN INSS nº 128/2022.

7. É devida a restituição simples dos valores descontados, uma vez ausente prova de má-fé do réu, mas presente a quebra da boa-fé objetiva, nos moldes da jurisprudência do STJ.

8. Os demais pontos recursais não foram conhecidos por ausência de interesse ou de dialeticidade, inclusive quanto à preliminar de incompetência e aos danos morais, que sequer foram concedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A relação entre sindicato e aposentado, quando há prestação de serviços mediante mensalidade, configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC;
2.
É legítima a inversão do ônus da prova nas hipóteses de hipossuficiência e verossimilhança das alegações do consumidor;
3.
Não comprovada a filiação ou autorização válida, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores descontados indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 3º, § 2º, e 6º, VIII; Lei nº 8.213/91, art. 115, V; Decreto nº 3.048/99, art. 154, V, §1º; IN INSS nº 128/2022, art. 655.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; STJ, REsp 2179311, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.11.2024; TJ/BA, Conflito de Competência Cível nº 8073487-12.2024.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8003550-63.2024.8.05.0274
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça